Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. BENS E VALORES CONSTANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO. COLAÇÃO POSTERIOR DE IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA JUDICIALMENTE EM MOMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SUPOSTOS DÉBITOS DA ‘DE CUJUS’. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE NA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITOS. TRIBUTOS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ‘CAUSA MORTIS’ E DOAÇÃO (ITCMD). REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL ÀS PARTES E DE MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA ACERCA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTROVÉRSIAS ACERCA DE ESPÉCIE DE FILIAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. QUESTÕES SEM A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. DOCUMENTOS DIVERSOS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, o que ocorre (i) pelo seu não exercício no momento adequado, (ii) pela sua prática já consumada em momento anterior, (iii) pela incompatibilidade lógica entre atos ou (iv) pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente, revelando-se como instituto estabilizador da lide controvertida e consolidador dos atos já praticados e decididos pela via do processo.
2. No caso, as questões relativas à colação de imóvel ao acervo hereditário, objeto do inventário, já foram decididas e consolidadas, inclusive, em manifestação recursal, incidindo sobre a reinauguração da controvérsia pelas partes a preclusão quanto aos seus termos.
3. Em relação aos supostos débitos da ‘de cujus’, a decisão agravada não comporta reforma na medida em que se limita à adequação das posturas de diligência e cooperação do juízo quanto ao levantamento de informações junto às instituições financeiras, acerca de dívidas que podem impactar na divisão final do acervo.
3. No que concerne à averiguação dos fatos jurígenos para a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) devem ser estipulados pelo juízo responsável, pela condução do inventário, prazo razoável às partes para adoção de diligências referentes aos bens/valores passíveis de tributação, sem prejuízo da observância do dever de decisão e fundamentação, quando instado pelas partes à resolução de controvérsia ou saneamento de questionamentos que destaquem relevância ao resultado final do processo.
4. Os autos do caderno processual originário compõem documentos de relevante substrato probatório atinentes à definição da espécie de filiação de uma das herdeiras e acerca dos quais é cogente a manifestação expressa do juízo, sob pena de supressão da instância.
5. Distancia-se do dever legal de fundamentação das decisões judiciais a parcela do ato judicial recorrido que se orienta pela ausência de manifestação e pelo comando de ‘não decisão’ sem a adequada exposição das razões fundantes da inércia judicial, frente às questões suscitadas pelas partes, observado o disposto na norma estampada no artigo 140, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.